Tribunal: TJMT
Processo: 1019696-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019696-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CECILIA AKERLEY MANSUR BUMLAI - CPF: 411.984.841-87 (APELADO), GABRIELA FERREIRA MENDES DIAS - CPF: 059.348.191-78 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA ILEGALIDADE NA VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – VERIFICADA AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO ATÉ A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO - EXTRATO EMITIDO PELO
SITE
DO DETRAN – SÚMULAS 127 E 312 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDICIONAR A RENOVAÇÃO DA LICENÇA À QUITAÇÃO DAS MULTAS – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. As Súmulas 127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça considera ilegal o ato de condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento de multa de trânsito da qual o infrator não foi notificado da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (dupla notificação).

2. Ausente
comprovação cabal de que o suposto infrator tenha sido regularmente notificado da imposição da penalidade
por infração de trânsito, mantém-se a sentença que, no caso concreto, concedeu a segurança para determinar o imediato licenciamento do veículo.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar no 1019696-30.2022.8.11.0041, impetrado por
Cecília Akerley Mansur Bumlai,
concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida, a fim de compelir a autoridade coatora e ora apelante a proceder ao imediato licenciamento do ano de 2022 sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que
“
Inexiste no caso dos autos, demonstração via prova pré-constituída, de ato arbitrário e ilegal perpetrado por autoridade do DETRAN, em notificar a impetrante de forma extemporânea e a revelia da legislação de trânsito
”.

Aduz que
“
o alegado ato arbitrário e ilegal é absolutamente estranho a autarquia vez que não foi o DETRAN que autuou e notificou a Impetrante, através de seus prepostos
”.

Afirma que
“
o Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento pelo reconhecimento da legalidade da cobrança de multas regulares para fins de licenciamento, exceto aquelas da qual o infrator não foi notificado
”.

Menciona que
“
a alegação de que não houve a regular notificação das autuações, necessita DE PROVA, pois, no momento da impetração, o apelado/impetrante não comprovou a extemporaneidade das notificações de cada infração, pelo Ente municipal autuador
”.

Pontua que
“
basta a expedição postal para o endereço registrado no competente órgão de trânsito, uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro não exige outras formalidades, sendo que o artigo 282 da Lei no 9.503/97 impõe a remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade, sem qualquer vinculação à entrega pessoal ou efetivação do ato de notificação”.

Afirma, em conclusão,
que
“Desta feita, não havendo comprovação de irregularidade das notificações, a reforma da sentença proferida para denegar a segurança pretendida no mandamus é medida que se impõe”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de denegar a ordem (Id. 226191239).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento do recurso interposto e pela retificação da sentença
para denegar a segurança postulada (Id. 229989155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar no 1019696-30.2022.8.11.0041, impetrado por
Cecília Akerley Mansur Bumlai,
concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida, a fim de compelir a autoridade coatora e ora apelante a proceder ao imediato licenciamento do ano de 2022 sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para o fim de que seja permitido à Parte Impetrante obter o CRLV 2022 do veículo descrito na inicial, placa QCY4407, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, ratificando, portanto, a liminar outrora concedida.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.
”.

De início, o apelante menciona não ser parte legítima para figurar no polo passivo, informando não ser responsável pelas notificações das infrações que não são de sua competência, no entanto, o que se discute é o condicionamento da expedição do licenciamento ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo.

Dessa forma, não há ilegitimidade passiva, pois é sabido que o DETRAN é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Nesse passo, é de conhecimento geral que o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II, e 282, a chamada “dupla notificação”. A primeira trata da autuação em si, devendo ser expedida no prazo de até 30 (trinta) dias; já a segunda, refere-se à multa propriamente dita e não tem prazo máximo para sua expedição:

“Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

(...)

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.”

“Art. 282. Aplicada a penalidade
,
será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade”.

É importante destacar que, a teor das Súmulas 127 e 312, a exigência do pagamento de multas pelo DETRAN como condição para a renovação do licenciamento de veículo pelo interessado é considerada ilegal, inclusive por este Sodalício,
quando não há comprovação cabal de que o suposto infrator tenha sido regularmente notificado da imposição da penalidade.

Além disso, convém ressaltar que não é necessária a demonstração de entrega pessoal da notificação, bastando que o órgão que fez a autuação demonstre a sua expedição, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, para que se tenha como preenchido o requisito legal, previsto no artigo 282, §1o, do CPC.

Nesse sentido, inclusive, já foi decidido nesse e. Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA ILEGALIDADE CONSISTENTE NO CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA - VERIFICADA AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO ATÉ A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO - EXTRATO EMITIDO PELO SITE DO DETRAN – SÚMULAS 127 E 312 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDICIONAR A RENOVAÇÃO DA LICENÇA À QUITAÇÃO DAS MULTAS – CONCESSÃO DA SEGURANÇA
–
RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA
.

1. As Súmulas 127 e 312 do STJ, consubstancia ato ilegal o condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento de multa de trânsito da qual o infrator
não foi notificado
da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (dupla notificação).

2.
Ausência de comprovação pela parte apelante quanto à dupla notificação da parte apelada
, o que, entende-se pelo desconhecimento do impetrante sobre as infrações”.
(N.U 1005334-14.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)
. (destaquei).

Numa detida análise dos autos, verifica-se que o impetrado juntou extrato do automóvel emitido pelo site do DETRAN/MT, no entanto, não se desincumbiu do ônus de provar que o impetrante teve conhecimento das infrações, já que não juntou aos autos nenhum documento de comprovação da notificação da parte apelada, o que comprova a ausência da notificação de autuação (id. 226191228).

Desse modo, não há dúvidas da ilegalidade cometida pelo órgão de trânsito, quando condicionou a emissão de licenciamento anual ao pagamento das multas sem que tenha ocorrido a ciência do infrator de forma dupla.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença, mantendo-a em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024